Tribunal: CARF
Processo: 13852.000284/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13852.000284/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.112 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
RODRIGO TOLEDO JUNQUEIRA FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. INDENIZAÇÃO PELA
DESVALORIZAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS.
A servidão realizada por meio de contrato ou determinada por decisão judicial,
pode ser indenizada, mas, a indenização terá de ser calculada em cada caso
concreto, para que se demonstre o prejuízo efetivo, caso contrário não há o que
indenizar, e a mera denominação da verba como indenizatória não exclui a
incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar
da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas o valor de R$ 6.492,50.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13852.000284/2009-00
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000284/2009-00

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento de fls 44/47 (numeração eletrônica), lavrada em
31/08/2009, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, no valor de R$ 10.411,43 (dez mil, quatrocentos e onze reais e
quarenta e três centavos), já incluídos os juros de mora e a multa de ofício, onde, em
procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual – DAA, foi constatada omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 25.000,00, proveniente de indenização decorrente de
desvalorização de área de terras para instituição de servidão de passagem de linha de
transmissão de energia elétrica, porque, embora o proprietário do imóvel suporte
limitações em seu domínio, ele não perde o direito de propriedade, tudo de
conformidade com o enquadramento legal citado na Notificação de Lançamento, da
qual uma via foi entregue ao contribuinte.
2. Na impugnação de fls. 2/11, o contribuinte argumenta, em síntese:
a) primeiramente requer que todas as intimações ou notificações sejam endereçadas
diretamente ao impugnante, no domícílio da peça de abertura, e também, aos seus
advogados no endereço constante do rodapé da petição;
b) síntese do fato: em março de 2006 foi firmado contrato de servidão administrativa
entre o impugnante e seu co-proprietário e a empresa ENERSUL (DOC. 3), servidão de
passagem que impôs inúmeras restriçoes ao uso da propriedade rural, originando uma
indenização para recomposição do patrimônio do impugnante; não existindo, assim,
aumento de riqueza do impugnante, não havendo que se falar em fato gerador para
incidência do imposto de renda;
c) em preliminar, alega ilegitimidade de parte. O impugnante é co-proprietário em
condomínio rural, constituído por ele e esposa com Antonio Júlio Junqueira Franco e
esposa, residentes e domiciliados na Fazenda Santa Cruz do Paiolinho e proprietários da
Fazenda Santa Izabel, situada na zona rural do município de Eldorado – MS, não
havendo como o impugnante figurar sozinho na notificação de lançamento, sendo que
os demais proprietários sequer foram notificados pelo fisco, sendo nulo o lançamento;
d) no mérito, é entendimento majoritário dos Tribunais Superiores de que não ocorre
acréscimo patrimonial quando da indenização por danos materiais:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS – NATUREZA DA VERBA – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL - NÃO-
INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL – PRECEDENTES DO
STJ. 1. A indenização por danos materiais e morais não é fato gerador do imposto de
renda, pois limita-se a recompor o patrimônio material e imaterial da vítima, atingido
pelo ato ilícito praticado. 2. A negativa de incidência do imposto de renda não se faz
por força de isenção, mas em decorrência da ausência de riqueza nova – oriunda dos
frutos do capital, do trabalho ou da combinação de ambos – capaz de caracterizar
acréscimo patrimonial. 3. A indenização por danos morais e materiais não aumenta o
patrimônio do lesado, apenas repõe, pela via da substituição monetária, ao statu quo
ante. 4. Quanto à violação do artigo 535 do CPC, esclareça-se que, em nosso sistema
processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes.
Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada, conforme o convencimento do
julgador. 5. No caso, o magistrado aplicou a legislação por ele considerada pertinente,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000284/2009-00

fundamentando o seu entendimento e rejeitando as teses defendidas pelo ora
recorrente, não havendo que se falar em deficiência na jurisdição prestada. 6. Recurso
especial não provido.” (doc 5).
“EMENTA – DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
DECORRENTES
DE
ACIDENTES
DE
VEÍCULOS.
TRANSAÇÃO
CELEBRADA PELAS PARTES INSTITUINDO PENSIONAMENTO, MEDIANTE
INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE”. (Recurso Especial no 1012.843 – RJ
(2007/0259454)). (sic: grifamos – doc. 6)
e) Veja-se o que leciona Roque A. Carraza:
“NÃO É QUALQUER ENTRADA DE DINHEIRO NOS COFRES DE UMA PESSOA
(FÍSICA OU JURÍDICA) QUE PODE SER ALCANÇADA PELO IR, MAS, TÃO-
SOMENTE, OS ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS, ISTO É, A AQUISIÇÃO DE
DISPONIBILIDADE DE RIQUEZA NOVA. TUDO QUE NÃO TIPIFICAR GANHOS
DURANTE UM PERÍODO, MAS SIMPLES TRANSFSORMAÇÃO DE RIQUEZA, NÃO
SE ENQUADRA NA ÁREA TRAÇADA PELO ART. 153, III, DA CF. (...) NESSA LINHA
DE PENSAR, CONSIDERA QUE OS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES A
INDENIZAÇÕES REPARATÓRIAS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO SOFRIDO
POR ALGUÉM NÃO SOFREM, TAMBÉM, TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
ESSAS VERBAS SÃO PAGAS EM DECORRÊNCIA DE PREJUÍZOS FÍSICOS OU
MATERIAIS SOFRIDOS POR ALGUÉM, POR ATO ILÍCITO PRATICADO POR
TERCEIROS. ESSAS INDENIZAÇÕES, CONFORME JÁ AFIRMADO, VISAM A
REPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO DANIFICADO OU DESTRUÍDO’ (“REGIME
TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES”, COORD. HUGO DE BRITO MACHADO, ED.
DIALÉTICA, P. 174-176).
f) A multa foi imposta, também, de forma imoderada e extravagante, porque no caso
não há incidência de imposto de renda suplementar, por ser a indenização provenienete
de recomposição do patrimônio lesado do impugnante, não podendo ser considerado
aumento de patrimônio e sim recomposição.
g) Requer acolhimento da impugnação e decretando a nulidade da Notificação de
Lançamento, devido ao enfoque nas prejudiciais e, no mérito, declarar a insubsistência
mediante cancelamento, com o consequente arquivamento.
3. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
INSTITUIÇÃO
DE
SERVIDÃO
DE
PASSAGEM.
INDENIZAÇÃO
PELA
DESVALORIZAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS.
A servidão realizada por meio de contrato ou determinada por decisão judicial, pode ser
indenizada, mas, a indenização terá de ser calculada em cada caso concreto, para que se
demonstre o prejuízo efetivo, caso contrário não há o que indenizar, e a mera
denominação da verba como indenizatória não exclui a incidência do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ilegitimidade passiva do recorrente
b) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
c) violação ao princípio do devido processo legal
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000284/2009-00

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Preliminares
De acordo com o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015,
que aprovou o RICARF vigente, conforme transcrição do voto da decisão da primeira instância
na sequência deste voto.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
4. A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
5. O objeto da Notificação de Lançamento é omissão de rendimentos
constatada na análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor este declarado pela fonte
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000284/2009-00

pagadora, em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, da qual o
contribuinte apresenta a impugnação, mostrando que se trata de valor recebido em
razão de contrato de constituição de Servidão Administrativa firmado com a Empresa
Energética de Mato Grosso do Sul S/A – ENERSUL (fls. 15/19).
6. Da impugnação, quanto ao pedido para que se enderece as
intimações/notificações também para os advogados, indefere-se, pois na atual fase do
procedimento elas são feitas por via postal e o Decreto n° 70.235/1972, art. 23, II, com
a redação que lhe foi dada pela Lei no 9.532/1997, art. 67, determina que nesta
modalidade elas sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
que é o endereço informado na última declaração de ajuste anual.
7. Em preliminar, o contribuinte pede a nulidade do lançamento em face de não
ser o único beneficiário da indenização da Servidão Administrativa uma vez que a
Fazenda Santa Izabel, no município de Eldorado – MS, é de propriedade em
condomínio rural, constituído por ele, sua esposa, e por Antônio Júlio Junqueira
Franco (CPF 207.388.208-06), casado com Maria Emília Arruda Junqueira Franco
(CPF 250.124.598-90), residentes e domiciliados na Fazenda Santa Cruz do Paiolinho,
situado no município de Olímpia – SP. Diz, também, da nulidade por não existir fato
gerador por tratar-se de verba indenizatória, e o valor que não lhe corresponde na
totalidade por tratar-se de imóvel tido em condomínio, sendo parte ilegítima e não
terem sido considerados os argumentos da Solicitação de Retificação de Lançamento
(doc 6) e posicionamento e precedentes do STJ, desrespeitando os princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,.
7.1. A parte é legítima por tratar-se de coproprietário do imóvel, o devido
processo legal não foi infringido, pois, devidamente notificada, teve a primeira
oportunidade de manifestar-se, feito através da SRL – Solicitação de Retificação de
Lançamento (fls. 48) que foi apreciado e acolhido em parte, conforme Resultado da
Solicitação de Retificação de Lançamento (fls. 42), cancelando-se a Notificação de
Lançamento original, e substituída integralmente pela que ora está em pauta, também,
devidamente notificada, da qual foi recebida a impugnação posta, na qual consta
conhecer perfeitamente a falta imputada, não havendo que se falar em cerceamento de
defesa. Assim, não existe nulidade do lançamento.
...
9. Segundo, que a verba tida como omissão de rendimentos trata-se de verba
indenizatória, livre da incidência do Imposto de Renda, trazendo inúmeras decisões
favoráveis à sua pretensão. Esta questão já foi trazida pelo contribuinte na sua SRL,
não acolhida pela fiscalização, com o seguinte argumento: ”Na servidão o proprietário
do imóvel suporta limitações em seu domínio, mas não perde o direito de propriedade.
Não ocorre, portanto, a alienação do bem. Assim, o valor recebido a título de
indenização decorrente de desvalorização de área de terras, para instituição de
servidão de passagem de linha de transmissão de energia elétrica é tributável.”
10. O que dizem autores renomados:
"Não há se confundir a servidão administrativa com a desapropriação. A desapropriação
retira a propriedade do particular, enquanto a servidão apenas lhe impõe o ônus de
suportar um uso público. Na desapropriação, indeniza-se a propriedade e sempre há
indenização. Na servidão, indeniza-se o prejuízo que o uso público pode vir a causar
para o proprietário. Só ocorre indenização se efetivamente houver prejuízo". (Celso
Ribeiro Bastos, em seu Curso de Direito Administrativo, 2a edição, 1996, Editora
Saraiva, p.232;
Helly Lopes Meirelles: “(...) não se confunde a servidão administrativa com a
desapropriação, porque esta retira a propriedade do particular, ao passo que aquela
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000284/2009-00

conserva a propriedade com o particular, mas lhe impõe o ônus de suportar um uso
público. Na desapropriação despoja-se o proprietário do domínio e, por isso mesmo,
indeniza-se a propriedade, enquanto que na servidão administrativa mantém-se a
propriedade com o particular mas onera-se essa propriedade com o uso publico e, por
esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder Publico,
venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso publico acarreta dano à
propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarreta, nada há que indenizar. Vê-
se, portanto, que na desapropriação indeniza-se sempre, na servidão administrativa, nem
sempre." (2008, 633).
Maria Sylvia Zanella di Pietro: "a regra é a indenização, porque seus proprietários estão
sofrendo prejuízo em benefício da coletividade. Nesses casos, a indenização terá de ser
calculada em cada caso concreto, para que se demonstre o prejuízo efetivo, se este não
existiu, não há o que indenizar. No caso da servidão de energia elétrica, que é a mais
frequente, a jurisprudência fixa a indenização em valor que varia entre 20% e 30%
sobre o valor da terra nua".
11. Consta, também, que a servidão, por se tratar de direito real, deve constar
na escritura do imóvel para dar publicidade.
12. Também que, quando a servidão decorre de imposição legal não há direito à
indenização, pois o sacrifício é imposto a toda uma coletividade de propriedades,
salvo se uma das propriedades sofrer um prejuízo maior que as demais. Porém, se a
servidão foi realizada por meio de contrato ou determinada por decisão judicial, por
incidir sobre uma propriedade determinada, nas palavras de Maria Sylvia Zanella di
Pietro, acima, cabe indenização se demonstrado o prejuízo. Caso contrário não existe
indenização.
13. Normas legais:
Lei no 7.713/88, art. 3o, § 4o - “ A tributação independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título;
Lei o 4.506/64 - “Art. 21. Serão classificados como aluguéis os rendimentos de
qualquer espécie oriundos da ocupação, uso ou exploração de bens corpóreos, tais
como:
I - Aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;”(gn) (Veja art. 49, I, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR -
Decreto no 3.000/99, que reproduz o artigo).
Acrescento, ainda, à decisão anterior acerca de matéria. o contido na ementa da
Solução de Consulta no 63 – Cosit, de 03/03/205:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO RECEBIDA. TRIBUTAÇÃO.
Não havendo regra especifica para a outorga de isenção, os valores recebidos por conta
da constituição de servidão administrativa devem ser tributados pelo Imposto de Renda.
Também citamos a resposta sobre o tema contida no manual de perguntas e
respostas do IRPF, in verbis:
SERVIDÃO DE PASSAGEM — INDENIZAÇÃO
209 — Qual é o tratamento tributário da indenização recebida em decorrência de
constituição de servidão de passagem?
Na servidão o proprietário do imóvel suporta limitações em seu domínio, mas não perde
o direito de propriedade, portanto, não ocorre a alienação do bem. Assim, o valor
recebido a título de indenização decorrente de desvalorização de área de terras, para
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000284/2009-00

instituição de servidão de passagem (ex.: linha de transmissão de energia elétrica), bem
como a correção monetária incidente sobre a indenização, é tributável na fonte, no caso
de fonte pagadora pessoa jurídica, ou como recolhimento mensal (carnê-leão), no caso
de pagamento efetuado por pessoa física, e, em ambas as situações, na declaração de
ajuste.
Assim, relativamente as preliminares arguidas e sobre a questão da incidência do
imposto de renda sobre servidão administrativa proponho a manutenção da decisão recorrida
pelos seus próprios fundamentos.
Contudo, não deixamos de notar o contido na declaração de voto do referido
acórdão, no qual seu i. relator proporcionalizou os rendimentos recebidos em função da
participação do recorrente na propriedade da Gleba B da Fazenda Santa Izabel, cujo
entendimento concordamos inteiramente a adotamos para a conclusão deste voto, in verbis:
Os rendimentos apontados como omitidos, no valor de R$ 25.000,00, foram
informados na Dirf emitida pela fonte pagadora Empresa Energética de Mato Grosso
do Sul S/A, CNPJ 15.413.826/000150, tendo como único beneficiário o ora
impugnante, tendo sido comprovado na impugnação, que são referentes ao contrato
acostado em fls. 15/18, CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE
SERVIDÃO, estabelecido entre a acima já referida pessoa jurídica e Rodrigo Toledo
Junqueira Franco (impugnante) e Antônio Júlio Junqueira Franco, possuidores em
condomínio de uma área de terra denominada Gleba B da Fazenda Santa Izabel,
matriculada sob no 5.346 no Cartório de Registro de Imóveis.
A consulta à declaração de ajuste anual 2007 do impugnante revela que a
Declaração de Bens e Direitos traz a informação de que possui “74,03% do imóvel
denominado Gleba B da Fazenda Santa Izabel, matriculada sob no 5.346 no Cartório
de Registro de Imóveis”, sendo que a DAA de Antônio Júlio Junqueira Franco, CPF
207.388.20806, informa ser ele detentor de “ 15,06%” do referido imóvel rural.
Equivocou-se, portanto, a autoridade notificante ao atribuir ao Contribuinte a
totalidade dos rendimentos oriundos de imóvel pertencente a mais pessoas, além dele,
ao Contribuinte cabendo a participação de 74,03% desse imóvel e, consequentemente,
nos rendimentos dele advindos.
Estabelece o art. 15 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99) que:
Bens em Condomínio
Art.15.Os rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão tributados
proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver.
Parágrafo único. Os bens em condomínio deverão ser mencionados nas respectivas
declarações de bens, relativamente à parte que couber a cada condômino (Decreto Lei no
5.844, de 1943, art. 66).
Por sua vez, a IN SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, em seu art. 4o, dispõe
que os rendimentos produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja em
condomínio, devem ser tributados proporcionalmente à participação de cada
condômino:
Rendimentos comuns
Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja
em condomínio ou decorra do regime de casamento, são tributados da seguinte forma:
(...)
I na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à participação de cada
condômino;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000284/2009-00

No presente caso, os rendimentos produzidos pelo imóvel citado, pelo
estabelecimento da servidão de passagem, rendimentos esses de natureza tributável,
como já demonstrado no voto do relator, cuja participação da Impugnante na
propriedade é de 74,03%, deveriam ter sido declarados nesta proporção.
Assim, como o ora impugnante não os declarou em sua DIRPF, deve-se manter
a glosa de 74,03% dos rendimentos decorrentes da servidão de passagem no referido
imóvel, no valor de R$ 18.507,50 (R$ 25.000,00 x 74,03%).
Neste sentido, algumas decisões administrativas do então Conselho de
Contribuintes:
ALUGUÉIS COPROPRIETÁRIOS Os aluguéis produzidos por bens imóveis são
tributados na declaração de rendimentos dos respectivos coproprietários quando estes
detenham o direito de seu uso e gozo, independentemente de o contrato de locação ter
sido firmado por apenas um dos coproprietários, tendo em vista que este instrumento
não tem força para transferir aquele direito real (Acórdão CSRF/010.231, de 04/05/82,
da CSRF Jurisprudência Administrativa Livro 1.214, pág. 4002 Resenha Tributária).
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF EXERCÍCIO: 1999
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO.
Trazida aos autos comprovação documental suficiente para caracterizar a propriedade
em condomínio, somente a parcela do aluguel que cabe ao contribuinte deve ser mantida
no lançamento, admitida, ainda, a compensação do IR retido na fonte na parte que lhe
cabe. ( Acórdão n° 19200.095 Sessão de 06 de outubro de 2008)
BENS MANTIDOS EM CONDOMÍNIO Comprovada nos autos a propriedade de bem
imóvel em condomínio, correta a distribuição do rendimento e do imposto de renda na
fonte sobre rendimentos por ela gerados, na proporção detida sobre o bem, pelos
beneficiários. (Acórdão n°. : 10616.127).
Como visto, pela exposição anterior faz-se necessário o ajuste da responsabilidade
pela infração de omissão de rendimentos na medida de sua parcela de propriedade do imóvel.
Assim, devem ser mantidas a glosa de omissão de rendimentos na proporção de
74,03% que correspondem a R$ 18.507,50.
Consequentemente, voto pela exoneração parcial da infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 6.492,50.
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte logra êxito
parcial em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário rejeito as preliminares arguidas
e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para afastar da omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas o valor de R$ 6.492,50.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.112 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13852.000284/2009-00

Fl. 123
DF CARF MF
Original